Tribunal: TJES
Processo: 5004270-47.2023.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004270-47.2023.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARBOMIX MINERAIS LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA: ANALISADA. MÉRITO: CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. ERRO OPERACIONAL DO FISCO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPEN). MANUTENÇÃO DO JULGADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível em face de sentença concessiva de segurança que determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS-Frete e a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), diante de recurso administrativo voluntário tempestivo não processado por equívoco da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sede funcional da autoridade coatora fixa a competência absoluta para o julgamento da ação mandamental; (ii) estabelecer se a interposição de recurso administrativo voluntário tempestivo suspende a exigibilidade do tributo e garante o direito à regularidade fiscal, independentemente de falhas internas da Administração Pública no respectivo processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sede da autoridade que pratica o ato impugnado estabelece a competência absoluta no Mandado de Segurança.

O parágrafo 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009 determina o duplo grau de jurisdição obrigatório quando o juízo concede a ordem em primeira instância.

O inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de reclamações e recursos administrativos.

O devido processo legal e a ampla defesa, assegurados pelo inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, impedem que inércia ou erros da Administração Pública prejudiquem o exercício de direitos pelo contribuinte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a interposição de recurso administrativo obsta a cobrança do crédito e o curso do prazo prescricional até o encerramento do contencioso.

A existência de causa suspensiva da exigibilidade do débito confere ao sujeito passivo o direito à obtenção da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária do Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual desprovida.

Tese de julgamento
:

A competência no Mandado de Segurança define-se pela sede funcional da autoridade coatora.

A pendência de recurso administrativo tempestivo suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o inciso III do art. 151 do CTN.

Falhas operacionais do Fisco no processamento de defesas administrativas não afastam o direito do contribuinte à suspensão da cobrança.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário assegura o direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN).

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional; art. 206 do Código Tributário Nacional; parágrafo 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.082.641/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- 2ª CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5004270-47.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO: CARBOMIX MINERAIS LTDA - ME

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Voto

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CARBOMIX MINERAIS LTDA - ME contra ato do CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros, concedeu a segurança pretendida para suspender a exigibilidade do crédito tributário e assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN).

A matéria controvertida encaminha a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a legalidade da manutenção da exigibilidade de crédito tributário (ICMS-Frete) na hipótese em que o contribuinte interpôs recurso administrativo voluntário tempestivo, mas este, por equívoco atribuído à própria Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES), não foi devidamente processado ou juntado aos autos do processo administrativo correspondente.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da regularidade processual. Inicialmente, observo que a ação foi proposta na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, tendo o juízo local declinado da competência em razão da sede funcional de parte das autoridades coatoras situar-se na Capital, Vitória-ES.

Tal procedimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada de que a competência no Mandado de Segurança é absoluta e fixada pelo local da sede da autoridade que prática o ato.

Quanto ao cabimento da remessa, esta é imperativa por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, uma vez que houve a concessão da segurança no juízo de primeiro grau.

Ressalto, por oportuno, que a empresa impetrante efetuou o recolhimento das custas judiciais, não havendo pleito de assistência judiciária gratuita a ser analisado nesta sede.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na aplicação do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).

A impetrante logrou demonstrar, de plano, a interposição de recurso voluntário administrativo em 06/04/2022, devidamente protocolado perante o sistema da SEFAZ-ES.

Ocorre que, por falha operacional da administração tributária, tal recurso não foi apreciado simultaneamente ao recurso de ofício julgado pela Segunda Câmara do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), o que resultou na retomada indevida da cobrança do débito remanescente de R$ 99.927,10.

Nesse sentido, a
ratio decidendi
que ampara a pretensão autoral é cristalina: a pendência de julgamento de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário.

O art. 151, III, do CTN é taxativo:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;"

Conforme vericificado, a inércia ou o erro da Administração Pública em processar o recurso tempestivo não pode prejudicar o contribuinte, sob pena de violação direta ao devido processo legal administrativo e ao direito de ampla defesa assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento pacificado de que a mera interposição do recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito até o desfecho do contencioso.

No caso vertente, a tempestividade restou sobejamente comprovada.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é elucidativa:

"Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN" (AgInt no AREsp n. 1.082.641/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07/06/2018)
.

Estando a exigibilidade suspensa, nasce para o contribuinte o direito líquido e certo de obter a Certidão Positiva com Efeito de Negativa, conforme preceitua o art. 206 do CTN:

"Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A urgência da medida se justifica pela necessidade da impetrante em comprovar regularidade fiscal para manutenção de sua inscrição no programa de benefícios fiscais
COMPETE-ES
, essencial para sua atividade industrial e comercial.

A omissão das autoridades coatoras em prestar informações, aliada à prova documental pré-constituída do protocolo recursal, confirma a ilegalidade do ato que barrou a emissão da certidão.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao conceder a ordem para garantir a suspensão do débito referente ao Auto de Infração nº 5.097.232-2 até a decisão administrativa definitiva.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA
, mantendo-se a concessão da segurança nos termos em que foi proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer da remessa necessária para confirmar
integralmente a
sentença recorrida.